Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727669-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança de danos materiais e morais, decorrentes da presença de um animal na pista, o qual ocasionou acidente automobilístico, que determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado. A agravante afirma ser impossível a inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, já que ausentes os requisitos elencados nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor para a configuração de relação de consumo entre as partes. Alega que diferentemente da situação típica de consumo, a relação contratual entre a concessionária e o usuário, mediante a qual uma parte se obriga a prestar um serviço e recebe em pagamento um preço público (tarifa), tem como pressuposto uma outra, havida entre a concessionária e o poder concedente. Argumenta que a concessionária de serviço público atua em nome do poder concedente, embora por sua conta e risco, e que a relação jurídica entre a concessionária e o usuário não pode ser equiparada à existente entre duas pessoas privadas, que atuam na defesa de seus interesses específicos. Avalia que a aquisição de um serviço pressupõe o fornecimento de uma atividade mediante remuneração, mas que isso não se enquadra no caso em tela, pois o ato de trafegar pela rodovia não impõe necessariamente o pagamento de remuneração, logo não configura a prestação de serviços. Defende que é de rigor o reconhecimento da natureza jurídica do pedágio como sendo de tributo, o que por si só descaracteriza a relação de consumo. Sustenta que mesmo na hipótese de aplicação da legislação consumerista, os requisitos ensejadores para inversão do ônus da prova não se encontram presentes. Assegura que o Juízo de Primeiro Grau, ao determinar a inversão do ônus da prova, gerou situação de incumbência de encargo impossível e excessivamente difícil de ser produzida, o que por si só já demonstra a necessidade de reforma da decisão. Acrescenta que além da atribuição de encargo impossível, mostra- se clara a inexistência de hipossuficiência técnica e informativa do consumidor. Quanto à verossimilhança das alegações, entende que a única comprovação nos autos por parte do agravado é de que houve um acidente na BR-060 próximo ao KM 53, o que não pode ensejar o reconhecimento de todas as outras alegações desprovidas de mínimos indícios de que tenham ocorrido. Conclui que o agravado possui melhores condições de prova do que a agravante, especialmente quanto aos eventos ocorridos antes do atendimento ao chamado realizado, e que a inversão pleiteada não se justifica, razão pela qual requer que a decisão agravada seja reformada. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18287641; 18287642). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. Cinge a controvérsia em perquirir a possibilidade de se aplicar a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Defesa do Consumidor. Na origem, o agravado busca o ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes do acidente que sofreu (atropelamento de um cavalo) em rodovia explorada pela concessionária agravante. O caso em análise se subsome ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), visto que as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, subordinam-se aos preceitos da lei consumerista, e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, conforme orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários. 3. ‘A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente’ (REsp n. 687.799/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 36, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) V - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço, resultando, no caso, em responsabilidade da concessionária pela permanência de animal na rodovia. (...) (AgInt no AREsp 979.770/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista. 3. No caso, ficou consignado nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito. Este fundamento não foi especificamente atacado. Incidência da Sumula no 283/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1303420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)” No que se refere à responsabilidade objetiva das concessionárias exploradoras de rodovias, convém registrar o elucidativo trecho do voto condutor do Recurso Especial n. 1.268.743/RJ: “Além disso, é sabido que a delegação recebida pela concessionária que explora a rodovia, com a transferência da titularidade para a prestação de serviços públicos à pessoa jurídica de direito privado, lastreia-se na demonstração de sua capacidade para o desempenho da atividade contratada, prestando-a em seu nome e por sua conta e risco, sendo remunerada na exata medida da exploração do serviço. Daí decorre a responsabilidade objetiva, não só advinda da relação de consumo e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional insculpida no art. 37, § 6°, que prevê que ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’”. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014). O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor[1] dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, ambos os requisitos se fazem presentes, e a inversão do ônus da prova se justifica diante da verossimilhança dos fatos alegados, bem como da hipossuficiência do agravado, porquanto, conforme consignado na decisão agravada, a agravante possui as informações detalhadas da situação da pista e do acidente ocorrido, além de ter melhores condições de comprovar que não houve defeito na prestação do serviço. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2020. [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Héctor Valverde Santanna Relator 10